Tribunal: TJES
Processo: 5015111-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015111-62.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
APELADO: GUSTAVO CARVALHINHO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5015111-62.2023.8.08.0024

APELAN
TE:
GOL LINHAS
AÉ
REAS S.A.

APELADO:
GUSTAVO CARVALHINHO DE OLIVEIRA

e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIRE
ITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE LAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400. INAPLICABILIDADE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A contra sentença proferida em Ação de Indenização por Dano Moral e Material que julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 125,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 para cada autor, a título de danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem por 30 horas, durante viagem de lazer com destino a Jericoacoara/CE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem por 30 horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o cumprimento do prazo de 7 dias previsto
s
na Resolução nº 400 da ANAC afasta o dever de indenizar; e (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao transportador demonstrar excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbe.

4
. A obrigação do transportador aéreo é de resultado, consistente em conduzir o passageiro e sua bagagem incólumes ao destino, configurando-se a mora no momento do desembarque sem a respectiva bagagem.

5
. O prazo de até 7 dias previsto
s
na Resolução nº 400 da ANAC não afasta a caracterização da falha na prestação do serviço nem se sobrepõe ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

6
. O extravio temporário de bagagem em destino turístico, ainda que por curto período, priva o passageiro de pertences pessoais essenciais e supera o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme orientação do STJ e deste TJES.

7
. O valor de R$ 125,00 fixado a título de danos materiais mostra-se compatível com despesas emergenciais presumíveis, não prevalecendo a alegação de ilegibilidade dos recibos diante do valor módico e da boa-fé objetiva.

8
. O montante de R$ 4.000,00 para cada autor atende ao binômio reparação-punição e está em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos, não ensejando enriquecimento sem causa.

9. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
1
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da companhia aérea por extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O prazo de restituição previsto na Resolução nº 400 da ANAC não afasta a falha na prestação do serviço nem o dever de indenizar.

O extravio temporário de bagagem em viagem de lazer, ainda que por curto período, configura dano moral indenizável quando priva o passageiro de seus pertences pessoais no destino.

É adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00 por autor por extravio temporário de bagagem por 30 horas, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5015111-62.2023.8.08.0024

APELAN
TE:
GOL LINHAS
AÉ
REAS S.A.

APELADO:
GUSTAVO CARVALHINHO DE OLIVEIRA

e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende GOL LINHAS AÉREAS S/A ver reformada a sentença que, em sede de Ação de Indenização por Dano Moral e Material , julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 125,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 para cada autor (totalizando R$ 8.000,00) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: i)
a
ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a bagagem foi localizada e restituída aos passageiros no prazo de 30 horas; ii)
o
estrito cumprimento das normas regulamentares, alegando que a devolução ocorreu dentro do prazo de 7 dias estabelecido pela Resolução nº 400 da ANAC para voos domésticos; iii)
a
inexistência de danos materiais indenizáveis, sob o argumento de que os comprovantes apresentados estariam ilegíveis, impedindo a verificação da essencialidade dos itens adquiridos; iv)
a
inocorrência de danos morais, defendendo que o extravio temporário de curta duração configura mero aborrecimento cotidiano, não tendo os autores comprovado abalo extraordinário à personalidade; e v)
a
necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o argumento de que a mora na entrega da bagagem se configura no momento do desembarque e que a privação de pertences pessoais em destino de lazer gera angústia e frustração que demandam reparação. Ressaltam, ainda, que o valor fixado é condizente com a jurisprudência para casos de extravio, ainda que temporário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende,
a hipótese vertente versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada no extravio temporário de bagagem dos autores por um período de 30 horas, durante viagem de lazer com destino a Jericoacoara/CE.

A sentença hostilizada
julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a mora na entrega da bagagem se configura no momento do desembarque, sendo que o cumprimento do prazo regulamentar da ANAC não afasta o dever de indenizar diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

Cinge-se a controvérsia
a aferir a configuração do dano moral e material em razão do extravio temporário, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a r
esponsabilidade civil das companhias aéreas em casos de extravio de bagagem é de natureza objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No que tange aos danos morais, embora o STJ tenha evoluído para o entendimento de que o dano não é sempre
in re ipsa
, a Corte Superior e este
TJES
consignam que o extravio que priva o passageiro de seus bens em destino turístico, ainda que por curto prazo, ultrapassa o mero dissabor.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, § 1º da Lei 8.079
90.Precedentes do STJ. 2.
Na esteira da jurisprudência, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva.
(TJE,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data da publicação: 1/03/2024).

No caso, observa-se q
ue os autores foram privados de seus pertences pessoais logo na chegada ao destino de férias, situação que impõe notória angústia e quebra da expectativa de sossego e lazer. A tese da apelante de que a Resolução nº 400 da ANAC autorizaria o atraso de até 7 dias não prospera como causa excludente de responsabilidade, pois a norma administrativa não se sobrepõe ao sistema de proteção do consumidor (CDC) nem afasta o dever de eficiência do transportador.

A apelante sustenta que a restituição em 30 horas, dentro do prazo da ANAC, afastaria o dever de indenizar. Tal argumento, de igual forma, não prospera.

O prazo regulamentar não afasta a falha do serviço, pois a obrigação do transportador é de resultado, ou seja, entregar passageiro e bagagem incólumes no destino.

A sentença corretamente assentou que a mora se configura no momento do desembargue sem a bagagem.

Quanto ao dano material, a condenação no valor de R$ 125,00 revela-se irrisória e plenamente compatível com as despesas
emergenciais de quem se vê desprovido de itens básicos em localidade diversa de seu domicílio. A alegação de ilegibilidade dos recibos não deve prevalecer frente ao princípio da verossimilhança e da boa-fé objetiva, considerando o valor módico e a necessidade presumida dos gastos.

No que concerne ao quantum indenizatório, o montante de R$ 4.000,00 para cada autor (total de R$ 8.000,00) afigura-se condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio TJES em casos análogos de extravio temporário em viagens de lazer. Tal valor atende ao binômio reparação-punição, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ademais, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a recorrente não colacionou aos autos qualquer prova de excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC), limitando-se a argumentar a ausência de dano moral sob o prisma regulamentar, tese já rechaçada pela jurisprudência dominante.

D
iante d
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.